Tribunal: TJSP
Processo: 1113459-56.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA EM SUB-ROGAÇÃO - Alegação de que a documentação juntada não foi devidamente impugnada, devendo ser considerada para comprovação dos fatos noticiados, diante inclusive da ausência de contraprova, na forma do art. 341 do CPC - Invocação a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA EM SUB-ROGAÇÃO - Alegação de que a documentação juntada não foi devidamente impugnada, devendo ser considerada para comprovação dos fatos noticiados, diante inclusive da ausência de contraprova, na forma do art. 341 do CPC - Invocação a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC e aplicação do art. 373, inciso II, do CPC - Violação ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC e 93, IX, da CF - Afastamento - Decisão devidamente fundamentada - Omissão e contradição inocorrentes - Embargos de declaração rejeitados.